Tribunal: TJES
Processo: 5000659-05.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-05.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CRISTIELLI RODRIGUES BERNARDES

IMPETRADO: 1ª turma recursal dos juizados especiais e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, ao entender que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio, afastando a competência do Juizado Especial Cível para apreciar demanda que buscava a restituição de valores pagos e indenização por danos morais decorrentes de alegada promessa de contemplação rápida em grupo de consórcio. A impetrante sustentou que o valor da causa não ultrapassava o limite legal dos Juizados Especiais e requereu o reconhecimento da competência do Juizado para processar e julgar a ação originária, pleito acolhido pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança perante Tribunal de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a incompetência em razão do valor da causa, por se tratar de competência relativa, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é admitido para controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise do mérito da demanda subjacente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A competência em razão do valor da causa possui natureza relativa, fundada no interesse privado, podendo ser modificada e dependendo de provocação da parte ré, sob pena de prorrogação da competência.

O reconhecimento de ofício da incompetência relativa viola o princípio dispositivo e contraria o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor, consistente na restituição das parcelas pagas e eventual indenização por danos morais, e não o valor total do contrato quando não há pedido de resolução integral com efeitos patrimoniais correspondentes.

O pedido restrito à restituição de valores pagos e declaração de nulidade de cláusulas abusivas não implica benefício econômico correspondente à totalidade do contrato de consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para o controle da competência dos Juizados Especiais pelos Tribunais de Justiça.

A incompetência em razão do valor da causa constitui matéria de competência relativa e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pelo autor, e não necessariamente ao valor total do contrato quando o pedido se limita à restituição de valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; CPC, arts. 63 e 65; Súmula 33 do STJ; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003335-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CRISTIELLI RODRIGUES BERNARDES
em face de suposto ato coator praticado pela
1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que, no julgamento do recurso inominado nos autos do processo
5000813-85.2024.8.08.0006
, manteve a sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que, em razão do valor global do contrato de consórcio, o processo não deveria tramitar sob o rito da Lei dos Juizados Especiais.

Aduz a parte impetrante, em suma, que o feito de origem deve tramitar perante o regime dos Juizados Especiais, porquanto o valor da causa não supera o limite legal.

Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do referido acórdão, sustentando estarem presentes os requisitos legais de concessão da tutela provisória neste
writ
.

Liminar deferida, conforme decisão no id.
17997944
.

O Estado do Espírito Santo não se manifestou acerca do mérito desta via mandamental.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000659-05.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CRISTIELLI RODRIGUES BERNARDES

IMPETRADO: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CRISTIELLI RODRIGUES BERNARDES
em face de suposto ato coator praticado pela
1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que, no julgamento do recurso inominado nos autos do processo 5000813-85.2024.8.08.0006, manteve a sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que, em razão do valor global do contrato de consórcio, o processo não deveria tramitar sob o rito da Lei dos Juizados Especiais.

Aduz a parte impetrante, em suma, que o feito de origem deve tramitar perante o regime dos Juizados Especiais, porquanto o valor da causa não supera o limite legal.

Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do referido acórdão, sustentando estarem presentes os requisitos legais de concessão da tutela provisória neste
writ
.

Liminar deferida, conforme decisão no id. 17997944.

O Estado do Espírito Santo não se manifestou acerca do mérito desta via mandamental.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Do que se infere da exordial, o impetrante relata que ajuizou ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Aracruz, para ver restituídos os valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação.

Aduz que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda em razão do valor da causa. Por ocasião do julgamento do recurso inominado, a 1ª Turma Recursal, sob a relatoria do Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib, manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, confirmando a tese de que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato.

Por se tratar de mandado de segurança que versa sobre o controle da competência dos Juizados Especiais, é admitida a sua impetração perante este e. Tribunal de Justiça, conforme pacífica orientação do STJ:

[...]3. "
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial"
(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Agravo Interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste
mandamus
.

Conforme explica a doutrina, acerca da competência conforme o valor da causa:

“C) Competência em razão do valor da causa: há regras de competência que são criadas a partir do valor da causa. O valor da causa é definido a partir do valor do pedido, um dos elementos da demanda. Um bom exemplo de competência em razão do valor da causa é a competência dos Juizados Especiais.

O art. 63 do CPC permite a modificação da competência em razão do valor da causa. Seria, portanto, um exemplo de competência relativa.
É por isso que o sujeito pode optar por demandar ou não perante o Juizado Especial Cível, no caso de uma demanda cujo valor é inferior ao do teto dos Juizados Especiais.” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil, vol 1.
24 ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 286).

Demais disso, como já decidido neste e. Tribunal:
“
as competências territorial e pelo valor da causa são relativas
, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ),
dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).

Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício pelo magistrado singular – e mantida em grau recursal – o que não seria possível em se tratando de competência relativa.

Ademais, ao apreciar a matéria, a 1ª Turma Recursal entendeu estar incorreto o valor da causa atribuído, que, naquela demanda, cingia-se à restituição de quantia certa referente às parcelas já pagas no consórcio (aproximadamente R$ 7.663,80) e indenização por danos morais.

Posicionou-se no sentido de que o benefício econômico obtido pela autora não consiste naquilo que pretende obter a título de ressarcimento, mas naquilo que deixará de pagar quando desfeita a avença. Neste raciocínio, deveria ser considerada correta, na verdade, a quantia relativa à totalidade do contrato, na monta aproximada de R$ 70.000,00, o que excederia o teto dos Juizados, fundamento que levou à conclusão combatida pela Impetrante.

No entanto, o pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.

Ante o exposto,

feitas estas considerações,
CONCEDO
a segurança pleiteada, para fins de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº 5000813-85.2024.8.08.0006.

Isento, ainda, o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, deverá ressarcir as custas iniciais adiantadas pela impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)